Tribunal: STF
Processo: ARE 1146417
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão em que se negou seguimento ao recurso extraordinário interposto em face de acórdão assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. COMPETÊNCIA. DECADÊNCIA ADMINISTRATIVA. ART. 54 DA LEI 9.784/99. NÃO VERIFICADA. ATO ILEGAL NÃO PASSÍVEL DE CONVALIDAÇÃO. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. DECISÃO TRIBUNAL DE CONTAS. FORMA LEGÍTIMA DE IMPUGNAÇÃO. GRATIFICAÇÕES. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. BASE DE CÁLCULO. EXCLUSÃO BRESSER E URP. COISA JULGADA. INEXISTENTE. PARÂMETRO LEGAL. VENCIMENTO DO CARGO. PERCEPÇÃO DE VALORES INDEVIDOS. IRREDUTIBILIDADE SALARIAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO.



    [...]” (pág. 2 do doc. eletrônico 112).



    Os embargos de declaração que se seguiram foram desprovidos.(pág. 3 do doc. eletrônico 114).



    No RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição, alegou-se, em suma, violação dos arts. 5°, XXXVI; e 37, XV, da mesma Carta. 



    A pretensão recursal não merece acolhida.



    O Tribunal de origem, ao analisar o mérito do pedido, consignou que:



    “[…] 



    O Diretor de Gestão de Pessoas da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Desenvolvimento Rural do DF, em 2017, excluiu parcela relativa ao Plano Bresser e URP da base de cálculo do adicional por tempo de serviço e da insalubridade, implicando em decréscimo remuneratório,.



    As rubricas atinentes aos planos econômicos BRESSER e Unidade de Referência de Preços – URP foram percebidas pelos servidores integrantes da carreira da extinta Fundação Zoobotânica do Distrito Federal desde 1991, quando transitou em julgado das decisões judiciais que determinaram a concessão do reajuste salarial (processo 969/89 da 8ª Vara do Trabalho de Brasília).



    Em 1999, adveio a decisão do TCDF nº 980/1999 desfavorável aos servidores, porém, diversos mandados de segurança foram concedidos, dentre eles o de número 2003.01.1.013323-7, mantendo-se a decisão da justiça laboral em prol do reajuste, considerando-se, inclusive, a transposição já realizada para o regime estatutário da Carreira da Administração Pública da Fundação Zoobotânica.



    Considerando que os benefícios foram concedidos aos recorridos na justiça trabalhista em 1991 e questionados sem sucesso em 1999 pelo TCDF, não podem ser excluídos em 2017, haja vista que já se tornaram definitivos pela força da coisa julgada.



    A verba que o impetrado pretende suprimir foi concedida por intermédio da ação judicial que teve curso na Justiça Trabalhista.



    Como afirmam os impetrantes na petição inicial, a coisa julgada, especialmente a material, que é o caso dos autos, é realmente mandamento constitucional de observância ao princípio da segurança jurídica. 



    Inclusive, a respeito já me pronunciei:



    […]



    Se com a transposição da carreira dos impetrantes para o regime estatutário, teriam sido potencialmente extintas as vantagens percebidas a qualquer título, importa destacar que a Justiça Trabalhista, contrariamente, reconheceu o reajuste, e não a transformação em VPNI.



    Ainda que se argumente erronia no decidido, há limites a serem observados, pois não pode o Poder Público atingir situações jurídicas definitivamente constituídas, afrontando a coisa julgada, o princípio de proteção do ato jurídico perfeito e do direito adquirido, constante na nossa Lei Maior em seu artigo 5º, inciso XXXVI e o artigo 6º da Lei de Introdução ao Código Civil.



    Com efeito, os reajustes relativos ao Plano Bresser percebidos pelos impetrantes vem sendo usufruídas desde 1991, constituindo, pois, ato jurídico perfeito.



    Em conclusão, tenho que o poder de auto tutela da Administração não é absoluto, antes deve se ater aos limites do devido processo legal, o que, a toda evidência, não foi observado na hipótese.



    Assim, por quaisquer ângulos que se analise a questão, a coisa julgada impede rever os atos de concessão do reajuste salarial, de modo que a ratificação da r. sentença mostra-se imperativa.



    Por tais fundamentos, não conheço do recurso voluntário e nego provimento à remessa oficial, mantendo incólume a r. sentença.” (págs. 5-8 do doc. eletrônico 112).



    Assim, para dissentir do acórdão impugnado e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos – o que é vedado pela Súmula 279/STF – e da legislação infraconstitucional, sendo certo que eventual ofensa à Constituição seria apenas indireta. Nesse sentido, cito o seguinte julgado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. PREVIDENCIÁRIO. REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. PRAZO DECADENCIAL PARA REVISÃO DE ATO DE APOSENTADORIA. LEI N. 9.784/1999. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 836.745-AgR, de relatoria da Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma).



     



    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 13 de dezembro de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator